Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA MÉDICA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos no 741296-38.2023.8.07.0016. Em suma, postula a agravante a imediata consulta em planejamento familiar, sob a alegação de urgência para que possa realizar o procedimento cirúrgico de laqueadura durante o parto que está previsto para o dia 26/09/2023.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do recolhimento do preparo em razão da gratuidade judiciária deferida (ID 50277970). Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 50277970). Sem contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 51269330).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, os documentos apresentados nos autos de origem não indicam perigo de vida ou urgência, mormente quando a agravante foi inserida no sistema SISREG sob o risco VERDE - NÃO URGENTE (ID 166819342). Sequer há indicação médica de que a laqueadura seja realizada durante o parto, como deseja a parte. Portanto, a agravante não demonstrou qualquer necessidade ou urgência a permitir a antecipação provisória da tutela pretendida.
6. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.